Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719481-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE ROCHA PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS HENRIQUE ROCHA PINHEIRO contra decisão (ID 233384880) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, indeferiu os pedidos de tutela de urgência para interromper descontos de empréstimos e de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 71908488), alega que: 1) não questionou a operação realizadas junto aos agravados; 2) exerceu o direito de cancelar autorização de débitos, conforme previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN; 3) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência; 4) não possui condições de arcar com os custos do processo; 5) após gastos mensais, sua conta resulta em saldo negativo. Requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinado que os agravados realizem a devolução de valores descontados a título de empréstimo e que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão nos termos requeridos. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade e facultada ao agravante a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, o agravante manteve-se inerte (IDs 72063865/72601419). Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator